Tribunal: TJSP
Processo: 2276881-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos à execução. Assistência judiciária gratuita. Pedido negado. Ausência de comprovação da incapacidade financeira. Parte que não apresenta elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. Recurso não provido, com observação.